Tribunal: TCU
Processo: 016.736/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 700098/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 660928, funçãonull, que teve como objeto O OBJETO DESTE CONVÊNIO É CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURAÇÃO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PÚBLICA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PROINFÂNCIA. (no da TCE no sistema: 989/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 6082/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Luciana Marão Félix (Prefeita no período de 1o/1/2009 a 31/12/2012) e Valéria Cristina Pimentel Leal (Prefeita no período de 1o/1/2013 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados ao Município de Araioses (MA), no âmbito do Convênio de registro Siafi 660928, firmado para a construção de uma escola infantil pelo programa Proinfância, com vigência de 23/6/2010 a 31/7/2014; Considerando que transcorreu prazo superior a três anos entre 9/2/2021 (notificação da responsável Luciana Marão Félix, acerca da omissão no dever de prestar contas, mediante o Ofício 894E/2015-SEAPC/COAPC/CGCAP/DIFIN/FNDE, peças 29 e 34, p. 5) e 19/8/2024 (emissão do Parecer 4299701/2024/COOPC/CGAPC/DIFIN-FNDE, que opinou pelo registro da omissão no sistema SiGPC, peça 31); Considerando que "Incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho" (art. 8o, caput , da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 44-46) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 47), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1. Processo TC- Processo 016.736/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luciana Marão Félix (XXX.997.823-XX); Valeria Cristina Pimentel Leal (XXX.911.653-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Araioses (MA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.